Tribunal: TJMT
Processo: 1018315-81.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018315-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), OSMAR DE ARAUJO NERES - CPF: 002.128.751-16 (AGRAVANTE), JESSICA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 022.844.661-92 (AGRAVANTE), NIVEA BEATRIZ PAULO DE SOUZA - CPF: 060.299.721-62 (AGRAVANTE), ROBSON FEITOSA DE ALMEIDA - CPF: 055.983.761-56 (AGRAVANTE), CLEIDE DALL AGNOL TOPANOTTI - CPF: 922.832.841-04 (AGRAVANTE), RAYANE ALVES DE CAMARGO - CPF: 062.941.151-40 (AGRAVANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS – REDUÇÃO DA MENSALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É notório que a pandemia do novo coronavírus, desde que instaurada no Brasil, gerou forte desafio às instituições de ensino para a continuidade regular das atividades estudantis.

A Portaria n.º 343/2020 do Ministério da Educação cumulada com a Lei Estadual n.º 11.150/2020 permitem a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19, com desconto ao estudante que não seja agraciado por bolsa estudantil ou outro incentivo, o que não é caso dos Recorrentes, os quais são bolsistas.

A ausência de provas quanto à
“incapacidade atual e presente dos estudantes de quitarem os seus débitos e serem impossibilitados de fazer rematrícula no semestre 2020.2.”
afasta o perigo arguido pela parte Autora/Agravante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1018315-81.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento por
Osmar de Araújo Neres e Outros
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Revisão Contratual
n.º 1002532-78.2020.8.11.0055, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos Autores, que consistia na redução da semestralidade paga à Requerida Unic Educacional Ltda. haja vista a redução das despesas ocasionadas pela suspensão das aulas presenciais, e, também, pela emissão de novos boletos e abstenção de cancelamento de desconto e bolsa de estudo.

Em suas razões, os Agravantes afirmam que desde a vigência do Decreto que suspendeu a realização de aulas presenciais, os estudantes continuam pagando a mensalidade sem que lhe sejam permitido usufruir dos serviços de: i) Biblioteca física; ii) Professores presenciais para retirada de dúvidas; iii) Serviço de atendimento pessoal, para solução de problemas; iv) Cadeiras ergonômicas e serviço de internet de alta velocidade; v) Sala de estudos com ar-condicionado, banheiros e que propiciem um estudo e concentração 100% nas aulas, sem intervenções de terceiros durante a aula; vi) Possibilidades de aplicação de metodologias de estudo oferecidas pela própria Requerida, como modelo de sala de aula invertida; vii) Interação direta e individual com professores durante e após as aulas; entre outros.

Sustentam que a Agravada não deve cobrar por serviços que, por fato notório, não tem oferecido ainda que provisoriamente.

Defendem que
“a demonstração da fragilidade financeira dos Requerentes visa demonstrar a necessidade da concessão da antecipação de tutela”.

Firme nesses argumentos, pugnam pela reforma da decisão objurgada, a fim de que seja determinada a redução
“imediata dos valores de mensalidade pagos pelos Agravantes à Agravada no importa de 50%, tendo em vista o inadimplemento parcial da Agravada ao contrato”.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 56042988).

Dispensada a intimação da Agravada, ante a falta de angularização processual na demanda de origem ao tempo em que o Instrumental foi recebido.

Eis o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Osmar de Araújo Neres e Outros
ingressaram com
Ação de Revisão Contratual
em face de
Unic Educacional Ltda.,
mantenedora da Faculdade de Direito de Tangará da Serra, sob a alegação de que são estudantes do curso de graduação em Direito oferecida pela Ré e, vem sofreram desequilíbrio contratual pela aplicação da Portaria n.º 343/2020 do MEC.

Alegaram que o desequilíbrio decorre da modificação unilateral do contrato firmado entre as partes, vez que desde março de 2020 (início da Pandemia) a Ré deixou de oferecer parcela considerável dos serviços contratados.

Afirmaram que as aulas presenciais foram suspensas em 16/03/2020, sendo restabelecidas em 06/04/2020 de maneira remota.

Salientaram que os serviços abaixo listados não estão sendo fornecidos, sem que tenha ocorrido qualquer abatimento na mensalidade,
verbis:

- Biblioteca física, com espaço para estudos;

- Professores presenciais para retirada de dúvidas;

- Serviço de atendimento pessoal, para solução de problemas;

- Cadeiras ergonômicas e serviço de internet de alta velocidade;

- Sala de estudos com ar-condicionado, banheiros e que propiciem um estudo e concentração 100% nas aulas, sem intervenções de terceiros durante a aula;

- Possibilidades de aplicação de metodologias de estudo oferecidas pela própria Requerida, como modelo de sala de aula invertida;

- Interação direta e individual com professores durante e após as aulas;

Entre vários outros.

Aduziram que a pandemia fragilizou a situação financeira de cada um dos Requerentes.

Ao final, requereram:

[...] III. Seja concedida a antecipação de tutela declarando a prestação parcial do serviço contratado e reduzida a semestralidade dos Requerentes em 50%, obrigando a instituição a não cobrar valores excedentes ao porcentual reduzido da semestralidade, bem como não cancelar descontos e bolsas já fornecidos e a emitir novos boletos com o valor da redução, que deverá viger até o reestabelecimento do ensino presencial; [...]

O pedido liminar foi indeferido, dando azo à interposição deste recurso.

Os Agravantes pretendem, em resumo, a reforma do
decisum
para que seja determinada a redução
“imediata dos valores de mensalidade pagos pelos Agravantes à Agravada no importa de 50%, tendo em vista o inadimplemento parcial da Agravada ao contrato”.

De proêmio, convém ressaltar que este Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

É de notório que a pandemia do novo coronavírus gerou um forte desafio às instituições de ensino para a continuidade das atividades estudantis.

Com efeito, do dia para a noite, centenas de instituições tiveram que modificar as metodologias de ensino e adotar ferramentas tecnológicas que garantissem a aprendizagem.

Nesse viés, o Ministério da Educação editou a Portaria n.º 343/2020 para dispor sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19.

Não se pode perder de vista, ainda, que a questão
sub judice
foi enfrentada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que aprovou a Lei n.º 11.150/2020. O artigo 1.º da Lei de regência preconiza que as instituições de ensino da rede privada devem conceder o desconto mínimo de 5% (cinco por cento) à mensalidade do aluno que
não
possui bolsa estudantil ou outro benefício:

[...] Art. 1º Ficam as instituições de ensino da rede privada do Estado de Mato Grosso obrigadas a conceder desconto sobre o valor de suas mensalidades, durante o período em que durar o Plano de Contingência Nacional e Estadual em virtude da covid-19, em no mínimo 5% (cinco por cento),
para os contratos que não sejam objetos de nenhum outro desconto, bolsa ou outra forma de redução
, a ser concedido ao
aluno
ou responsável que
comprove perda, ainda que parcial, de sua renda familiar, em decorrência das medidas tomadas para a contenção da covid-19.
[...]

No entanto, da análise do Contrato anexado no ID. 35596202 (ação principal) extrai-se que no valor da semestralidade dos Agravantes incide “Bolsa Incentivo e Eventuais Descontos”, situação esta que, até prova em contrário, afasta o direito a eventual desconto na mensalidade da graduação durante o período da Pandemia.

Sob essa vertente, não está demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelos Autores, ora Recorrentes.

Cumpre registrar, à luz do que dispõe o art. 5.º da Lei n.º 11.150/2020, que
“As bolsas e os descontos concedidos antes do Plano de Contingência Nacional e Estadual gerado pelo novo coronavírus (covid-19) serão mantidos até o final do ano letivo contado após o reinício das aulas presenciais.”

Nesse contexto, não se sustenta o argumento do
periculum in mora
anunciado pelos Agravantes, concernente à
“incapacidade atual e presente dos estudantes de quitarem os seus débitos e serem impossibilitados de fazer rematrícula no semestre 2020.2.”
A uma, porque não haverá suspensão dos descontos que já incidem sob as mensalidades. A duas, porque sequer foi demonstrado pela parte a efetiva incapacidade financeira.

Meras conjecturas não têm o condão de comprovar a carência econômica dos estudantes e obstar o pagamento das mensalidades do Contato
.

Assim, tendo em vista a ausência dos elementos indispensáveis para a tutela de urgência, não merece reparos a decisão hostilizada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS ALUGUÉIS PELA METADE, FUNDADA NA CRISE FINANCEIRA PROVOCADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREMATURA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Para obter a tutela provisória de urgência, deve o autor apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado ("fumus boni juris") e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ("periculum in mora"). Ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, correta a decisão que a indeferiu, com observação de reavaliação na marcha processual, depois de formado o contraditório, imprescindível no caso.
(TJSP. Agravo de Instrumento n.º 2084786-45.2020.8.26.0000. Relator Adilson de Araujo. Julgado em 19/05/2020. Publicado em 19/05/2020).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020